Tribunal: STF
Processo: RE 95111
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. MERCADORIA EM TRÂNSITO. ACORDO
BRASIL-PARAGUAI. MERCADORIAS EM TRÂNSITO PELO TERRITÓRIO NACIONAL,
LIVRES DE TRIBUTOS, POR ACORDO INTERNACIONAL. FALTA DE MERCADORIA
VERIFICADA, POR OCASIAO DO TRANSBORDO, NO PORTO DE INGRESSO NO PAIS.
NÃO E POSSIVEL PRESUMIR, DESDE LOGO, QUE A MERCADORIA TENHA SIDO
ENTREGUE AO CONSUMO, QUANDO NÃO ESTAVA ELA SENDO IMPORTADA POR FIRMA
BRASILEIRA, MAS, APENAS, DEVIA TRANSITAR PELO TERRITÓRIO NACIONAL,
COM DESTINO AO PARAGUAI. INAPLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 37/1966.
SITUAÇÃO DISTINTA DO EXTRAVIO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS
ORIGINARIAMENTE DESTINADAS A ZONA FRANCA DE MANAUS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.